Tribunal: TCU
Processo: 030.282/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 25), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.282/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Obtenção da Marinha No Rio de Janeiro - Mm. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Silvia Rachel Barros e Tabitha Neves dos Santos (223210/OAB-RJ), representando Nova Formalta Industria e Comercio de Materiais Militares Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro/Comando da Marinha/Ministério da Defesa e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.